Tribunal: TJES
Processo: 0025155-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025155-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ISOLADA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos tanto pelo Estado do Espírito Santo quanto por JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S. A., em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação do ente estadual e deu provimento à apelação da empresa embargante. O Estado alegou omissão quanto à natureza da multa (isolada e desvinculada de imposto) e contradição na limitação da penalidade a 100% de tributo inexistente. A empresa, por sua vez, apontou omissão quanto à concessão de prazo adicional pela autoridade fiscal e à observância desse prazo, requerendo, inclusive, efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao tratar da multa tributária imposta ao Estado; (II) apurar se houve omissão no julgamento ao não considerar fato relevante apontado pela empresa quanto à concessão e cumprimento de prazo para correção de arquivos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A omissão e a contradição alegadas pelo Estado não se configuram, pois o acórdão expressamente fundamenta a limitação da multa isolada a 100% do tributo com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme art. 150, IV, da CF.

A alegada omissão suscitada pela empresa também não subsiste, visto que o acórdão analisou os autos de infração e concluiu que não havia prova suficiente para a nulidade total do auto de infração n.º 2.087.459-0, tendo sido reconhecida sua conformidade com a legislação estadual.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A limitação da multa isolada ao patamar de 100% do tributo devido não configura omissão ou contradição quando fundamentada nos princípios constitucionais da razoabilidade e vedação ao confisco.

O reconhecimento da validade de auto de infração baseado na conformidade com a legislação estadual afasta alegações de omissão relacionadas a prazos para correção de arquivos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito ou à reapreciação de provas já analisadas.

D
ispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, IV; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0025155-70.2019.8.08.0024.

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA/EMBARGANTE: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 14979193
) alegou o embargante, em síntese, que “o acórdão é omisso ao não falar nada sobre o fato de a multa em questão ser isolada (desvinculada de imposto) e contraditório ao limitá-la a 100% de tributo inexistente”.

Requereu o provimento do recurso para
suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi mencionado que “A limitação da multa tributária ao patamar de 100% do tributo devido encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme art. 150, IV, da CF/1988. A aplicação de multa superior a 100% do tributo devido, ainda que isolada, caracteriza sanção confiscatória, violando a função punitiva e educativa do tributo”.

Também foram opostos embargos de declaração
JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. e nas razões do recurso (id 15130199) alegou, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; e 2) “no dia 11/10/12 (um dia após a lavratura do auto de infração que a Apelante ainda desconhecia) a Autoridade Fiscal concedeu prazo adicional à Embargante para que procedesse à correção dos arquivos, prazo este que foi observado, conforme se comprova pelas fls. 123/149”.

Requer
e
u
o provimento do recurso
para suprir o vício apontado,
com atribuição de efeito infringente
.

O acórdão, contudo,
não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado que
a
“pretensão recursal de reconhecimento da nulidade total de ambos os autos de infração, não se verifica amparo probatório suficiente para invalidar o auto de infração n.º 2.087.459-0, cujo lançamento guarda conformidade com a legislação estadual de regência”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração
opostos po
r Estado do Espírito Santo e por JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S. A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.